Tribunal: STF
Processo: AI 563881
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, QUE EXAMINOU A
CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE. EVENTUAL OFENSA À MAGNA CARTA, NO CASO, SE EXISTENTE,
DAR-SE-IA DE FORMA REFLEXA OU INDIRETA, O QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA
DA VIA EXTRAORDINÁRIA.
De se ver, ainda, que a jurisdição foi
prestada de forma completa, em decisão devidamente fundamentada, não
 se configurando o alegado cerceamento de defesa.
Agravo
desprovido.